Tribunal: TJMT
Processo: 1014985-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014985-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTHUR DE AZEVEDO DUARTE LOPES - CPF: 140.042.297-31 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO (AGRAVANTE), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA – DESNECESSIDADE – PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Para o deferimento da medida liminar, basta a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674, do CPC).

Na hipótese, escorreita a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar que pretendia a suspensão do leilão de imóvel gravado com hipoteca legal, eis que o credor hipotecário tem o direito de preferência para excutir a coisa (art. 1.422, do CC) e ao recebimento do crédito auferido com eventual alienação judicial do bem penhorado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO,
representando pelo inventariante
RODRIGO BRITO COCCO,
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Única da Comarca de Jaciara que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n.° 1001134-66.2022.8.11.0010

movido em desfavor do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
,
indeferiu o pedido liminar para sobrestar o praceamento do imóvel penhorado.

Inconformado, insurge-se o Recorrente pleiteando a reforma da decisão objurgada ao argumento de que é o legítimo possuidor do imóvel objeto do litígio.

Assegura que é necessária a suspensão do leilão a fim de comprovar que, ao tempo aquisição do bem, estava imbuído de boa-fé.

Sustenta que a realização do praceamento, sem antes lhe oportunizar produzir provas de suas alegações, ofende o princípio do contraditório e lhe ocasionará prejuízos irreparáveis.

Com base nessas assertivas, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o levantamento da penhora sobre o imóvel e cancelamento do praceamento do bem.

O pedido liminar foi indeferido (
ID. 137430679
).

A contraminuta foi lançada ao ID. 139862658.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Espólio Agravante opôs
Embargos de Terceiro
em face do Agravado Banco da Amazônia S/A almejando, liminarmente, a suspensão da realização do leilão do imóvel penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0000025-55.1990.8.11.0010 movida em desfavor de Luis Sacardi e Mercedes Gomes Sacardi.

De acordo com a narrativa inicial, o Sr. David Antônio Cocco adquiriu o imóvel rural objeto da lide por meio de Contrato de Compra e Venda firmado com os Executados Luis Sacardi e Mercedes Gomes Sacardi.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juiz singular ao fundamento de que há preferência do credor hipotecário sobre o bem e que, ao tempo da aquisição do imóvel pelo Sr. David Antônio Cocco,
a penhora já estava averbada na Matrícula.

Feita a contextualização necessária, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente aos requisitos da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, será necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

Na hipótese, inobstante o esforço argumentativo despendido pelo Agravante, ao menos em princípio, não é possível atestar que, ao tempo da aquisição do imóvel, desconhecia o gravame que incidia sobre o bem.

Oportuno esclarecer que o imóvel denominado Fazenda Mirassol II, com área de terras de 682,40 ha (seiscentos e oitenta e dois hectares e quarenta ares), de Matrícula n. 200, do CRI de Paranatinga/MT (Matrícula anterior n. 25.678 do RGI de Cuiabá/MT) foi dado em garantia hipotecária pelos Executados Luis Sacardi e Mercedes Gomes Sacardi na Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo (Execução – ID. 77527507 - pág. 407 a 431) e averbada
em 07/11/1986.

Constata-se, também, que a penhora foi promovida nos autos da Execução n.o 0000025-55.1990.8.11.0010, a qual foi averbada na Matrícula do imóvel em 25/04/2003.

Nessa perspectiva, verifica-se que, ao tempo da aquisição do bem pelo Sr. David Antônio Cocco
(27/08/2009), o Banco Agravante já possuía a hipoteca e a penhora averbada sobre o bem, de forma que, neste juízo de cognição sumária, não é razoável presumir a boa-fé do terceiro adquirente.

Acerca do tema, o art. 1.422 do Código Civil preconiza que o credor hipotecário tem o direito de excutir a coisa hipotecada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.

Nesse compasso, tenho que escorreita a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar, eis que, até que prove o contrário, o credor hipotecário tem o direito de preferência ao recebimento do crédito auferido com eventual alienação judicial do bem penhorado, sendo desnecessária a suspensão da hasta pública.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEILÃO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO DOS BENS. HIPOTECA. BEM SUJEITO POR VÍNCULO REAL AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREFERÊNCIA LEGAL DO CREDOR HIPOTECÁRIO. PREVALÊNCIA DA GARANTIA DE DIREITO MATERIAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou às exequentes o depósito do valor dos imóveis arrematados para a satisfação do crédito existente junto ao credor hipotecário, como condição para o aperfeiçoamento da arrematação. 2. A existência de hipoteca não é fator impeditivo da alienação judicial do bem, desde que o credor hipotecário seja cientificado com antecedência (artigo 889, V, do Código de Processo Civil) e observada a preferência legal. 3
. O credor hipotecário, independente de sua participação no processo de execução, tem preferência sobre os créditos decorrentes da arrematação do bem hipotecado, visto não ser possível sobrepor uma preferência de direito processual (penhora) a uma de direito real (hipoteca).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07224242820208070000 DF 0722424-28.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Na contraminuta, o Banco Agravado pretende a revogação do benefício da justiça gratuita concedida ao Recorrente para o processamento da ação de origem por decisão proferida no RAI 1011489-68.2022.8.11.0000. Contudo, impossível acolher tal pretensão, eis que, a parte deveria ter se insurgido nos autos daquele Instrumental, cujo trânsito em julgado já ocorreu.

Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé requerido pelo Agravado, não vislumbro qualquer ato que justifique a aplicação. A incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, causando danos à parte adversa, o que não ficou evidenciado na situação em exame, razão pela qual, indefiro o pedido do Agravado.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022